Tribunal: TJMT
Processo: 1037837-21.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037837-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), DEIRIAN FARIAS DA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 796.015.701-44 (AGRAVADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), LOA KAREN PEREIRA DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 017.871.301-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
DETERMINAÇÃO DE LIBERAÇÃO DO VEÍCULO PARA A

REQUERIDA
E ADIMPLEMENTO DAS PARCELAS

–

ASTREINTES –
MEDIDA CUMPRIDA – PERDA DO OBJETO
-
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Considerando que
o
veículo objeto da ação de busca e apreensão foi restituído
ao requerido
com declaração de devolução e retirada, e o débito devidamente
quitado,
exauriu

o objeto da tutela de urgência,
por isso,
tem-se que a multa diária imposta a assegurar o cumprimento da liminar, não mais se mostra necessária, implicando a perda
do
objeto
recursal.

T
ERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1037837-21.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:BANCO VOLKSWAGEN S/A

AGRAVADO:DEIRIAN FARIAS DA SILVA DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S/A
contra decisão proferida pela MMa. Juíza da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT
, Dra. Silvia Renata
Anfee
Souza Alves de Moura
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.o 1014192-41.2025.8.11.0040, movida em face de
DEIRIAN FARIAS DA SILVA LOURENÇO,
que determinou a restituição do bem apreendido ao agravado, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento
.

Inconformado, o agravante sustenta que a decisão merece reforma, por ser desarrazoada e desproporcional, uma vez que o prazo fixado é exíguo e a multa imposta é indevida e excessiva.

Aduz que a devolução do bem depende de trâmites administrativos e operacionais que inviabilizam o cumprimento da obrigação no prazo de cinco dias, notadamente a lavratura de termo de entrega, confecção de documentos e necessidade de contato com o agravado para definição do local de devolução.

Alega que não houve resistência à devolução do veículo, de modo que não se justifica a imposição de multa coercitiva. Requer, por conseguinte, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de suspender a determinação de devolução do bem no prazo fixado, até o julgamento final do agravo, bem como que seja conferido prazo de vinte (20) dias úteis para cumprimento da obrigação

Argumenta que o arbitramento da multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo necessário o seu afastamento ou, subsidiariamente, a sua minoração. Ressalta que a própria legislação processual (art. 537, §1o, I, do CPC) autoriza a modificação ou exclusão de multa que se torne excessiva.

Defende, também, que a decisão agravada não fixou limite máximo para a incidência das astreintes, o que pode ocasionar enriquecimento ilícito da parte agravada. Requer, assim, que seja estabelecido teto para o valor da multa diária, a fim de evitar onerosidade excessiva.

Forte nesses argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, para suspender a decisão agravada até o julgamento do mérito; a reforma da decisão recorrida, a fim de afastar a multa diária imposta ou, subsidiariamente, minorá-la e fixar limite máximo, a dilação do prazo para restituição do bem para 20 (vinte) dias úteis, contados da intimação pessoal do agravante (Id. 325044370).

A liminar foi indeferida na data de 05 de novembro de 2025, pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Relator em Substituição Legal, conforme id.
326954873.

A parte agravada
apresentou
contraminuta, pugnando pelo não conhecimento do recurso, ante a perda
superveniente
do objeto da ação de busca e apreensão, visto que o veículo objeto da
referida
ação foi integralmente restituído ao Banco, com declaração de devolução e retirada devidamente anexada, bem como, o débito foi integralmente quitado, conforme depósito judicial vinculado aos autos principais (Id. 329454886)
.

O preparo recursal foi devidamente recolhido no Id. 325089399.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔ
NIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Inicialmente,

verifica-se que
a
parte agravada ofereceu contraminuta, pugnando pelo não conhecimento do recurso, ante a perda
superveniente
do objeto da ação de busca e apreensão,
ao argumento
que o veículo objeto da
referida
ação foi integralmente restituído ao Banco, com declaração de devolução e retirada devidamente anexada, bem como, o débito foi integralmente quitado, conforme depósito judicial vinculado aos autos principais
.

Pois bem.
Analisando
os autos originários, emerge da peça vestibular
que a instituição bancária ajuizou ação de busca e apreensão com pedido liminar, fundamentada no Decreto-Lei no 911/69, tendo por objeto o bem descrito na inicial
e
a
magistrad
a
, ao analisar o feito, proferiu a seguinte decisão agravada:

“(...)
No caso em apreço, para fins de purgação da mora, basta que o(a) devedor(a) proceda ao pagamento, no prazo de cinco dias, do valor indicado na exordial pelo credor fiduciário.

(...)

Considerando que o pagamento da integralidade do débito foi realizado dentro do prazo legal, conforme comprovante juntado aos autos, DETERMINO a restituição do veículo objeto dos autos: MARCA: CHEVROLET TIPO: AUTOMOVEL MODELO: SPIN 1.8L AT LTZ CHASSI: 9BGJC7520HB202295 COR: PRATA ANO: 2017 PLACA: QCB9A94 RENAVAM: 01115924556, em favor da requerida, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária que FIXO em R$ 500,00, podendo o mandado ser cumprido pelo Oficial de Justiça plantonista, se for o caso
”
.

Inconformado,
o banco/apelante
interpôs o presente recurso pugnando
pela concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, para suspender a decisão
agravada
e
no mérito,
a reforma da decisão recorrida

a fim de afastar a multa diária imposta ou, subsidiariamente, minorá-la e fixar limite máximo, a dilação do prazo para restituição do bem para 20 (vinte) dias úteis, contados da intimação pessoal do agravante
.

Pois bem.
Considerando que
o

veículo objeto da ação de busca e apreensão foi restituído
à parte
requerida
, com
d
eclaração de devolução e retirada, e o débito devidamente
quitado, exauriu
-se

o objeto da tutela de urgência,
por isso,
tem-se que a multa diária imposta a assegurar o cumprimento da liminar, não mais
subsiste
, implicando a perda
do
objeto
recursal.

A propósito
, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – PENHORA DE CRÉDITO EM MÃOS DE TERCEIRO – PRELIMINARES DE INADMISSÃO POR INTEMPESTIVIDADE EPERDADOOBJETORECURSAL – REJEIÇÃO – MÉRITO
-
SEGURADORA NÃO INTEGRANTE DO PROCESSO - DEPÓSITO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELO FURTO DE VEÍCULO DO EXECUTADO - POSSIBILIDADE - ART. 855 E 856 DO CPC/15 - LIBERAÇÃO DO VALOR EM FAVOR DO EXEQUENTE – ESGOTAMENTO DOS QUESTIONAMENTOS REFERENTES À INDENIZAÇÃO – EVENTUAIS DIREITOS DE TERCEIROS TRANSFERÊNCIA REGULAR DO SALVADO À SEGURADORA, LIVRE DE QUAISQUER ÔNUS –
ASTREINTES – MEDIDACUMPRIDA–PERDADEOBJETO
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A alteração da situação processual até então existente, mediante a transfiguração da obrigação inicial mediante fixação de prazo e cominação demultapor descumprimento deordemfaz reabrir o prazo para a sua impugnação na via recursal.

Se o depósito judicial do valor da indenização securitária por parte da seguradora agravante não se deu de forma espontânea, mas sim para o cumprimento da obrigação contida na decisão impugnada, a qual a seguradora continua pretendendo ver reformada, descabe falar-se emperdasuperveniente do interesse recursal.

Conquanto a seguradora agravante não integre a execução, é perfeitamente possível que lhe seja determinado o depósito em juízo do valor referente à indenização securitária de veículo pertencente ao executado, inclusive com as sanções determinadas, consoante o que preveem os artigos 855 e 856, ambos do CPC/15, tratando-se de penhora de crédito em mãos de terceiro. No entanto, o levantamento pelo exequente fica condicionado ao exaurimento de todas as questões referentes à indenização securitária, inclusive de eventual direito de terceiros, a fim de que seja feita a transferência do salvado à seguradora agravante.

Perdeoobjetoa discussão acerca da cominação das astreintes como forma de compelir o obrigado ao cumprimento da obrigação, se esta foi devidamentecumprida”.

(N.U 1010132-24.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020,
Publicado
no DJE 16/07/2020)

E, ainda:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PEDIDO DE AFASTAMENTO DE MULTA APLICADA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE URGÊNCIA - INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA - QUESTÃO NÃO CONHECIDA -
TUTELA DE URGÊNCIA - SUBSTITUIÇÃO DE PRODUTO DEFEITUOSO SOB PENA DE APLICAÇÃO DE MULTA COERCITIVA - ORDEM LIMINAR CUMPRIDA PELA RÉ - PERDA DO OBJETO QUANTO À PROPORCIONALIDADE DA MULTA DIÁRIA E QUANTO AO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA TUTELA LIMINAR
- RELAÇÃO DE CONSUMO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FORNECEDOR PELOS DEFEITOS DA COISA - CONFIGURAÇÃO - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - Não se vislumbrando a urgência da questão relacionada à multa aplicada em sede de embargos de declaração, já que, além de não estar sujeita a preclusão, a sua resolução posterior não implicará qualquer contramarcha no processo, deve-se prestigiar a mens
legislatoris
de criar um sistema recursal uno, de modo que não há que se falar em relativizar o rol do art. 1.015 do CPC no presente caso -
Considerando que o próprio autor reconhece que o produto apontado como defeituoso já foi substituído, exaurindo o objeto da tutela de urgência, tem-se que a multa diária imposta a assegurar o cumprimento da liminar, não mais se mostra necessária, implicando a perda parcial do objeto do recurso
- Tendo em vista que o fornecedor não nega a existência de relação jurídica com o consumidor, nem mesmo a ocorrência de vício do produto, tem-se por aperfeiçoada, em princípio, a sua responsabilidade solidária pelos prejuízos provenientes do defeito da coisa
”
.
(TJ-MG - AI: 10000205163157001 MG, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 28/04/2021, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/04/2021).

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso, ante a perda superveniente do objeto
recursal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026